Tribunal: TJSP
Processo: 1127505-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1127505-21.2018.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000679076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1127505-21.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GLADIS ROISMANN HILÁRIO, são embargados INTERMÉDICA SISTEMA DE
SAÚDE S.A. e VOCE-CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, SAÚDE E
ODONTOLÓGICO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1127505-21.2018.8.26.0100/50000
VOTO No 27.410
Embargante: Gladis Roismann Hilário
Embargado: Intermédica Sistema de Saúde D.A. e outro
Comarca: São Paulo (31a Vara Cível Foro Central Cível)
Juíza: Mariana de Souza Neves Salinas
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Prequestionamento
Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/5) opostos pela parte apelante pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso.
Anota que a oposição de tais embargos visa
suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a
apreciação deste recurso em sessão presencial não se faz necessária, uma
vez que é vedada a realização de sustentação oral em embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1127505-21.2018.8.26.0100/50000
declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes em função do
julgamento virtual do presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146,
§ 2o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada
pelo Assento Regimental no 552/2016: Ressalvada disposição legal em
sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos (artigos 4o, 6o, III, 39, V, 47, 51,
IV e X, e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 166, VI,
169, 187, 421, 422 e 757 do Código Civil).
Em
que
pesem
as
alegações
das
embargantes, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada,
acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo
omissão a ser suprida. Com efeito:
“Nessa esteira, a requerida apresentou cálculos que
autorizaram o reajuste, conforme se denota das fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1127505-21.2018.8.26.0100/50000
275/280, comprovando a necessidade de majoração
do valor da mensalidade para os períodos
impugnados, e demonstrando que informou à autora
e sua empregadora (fls. 281/296), com antecedência,
sobre a necessidade de majoração no valor da
mensalidade. Dessa forma, a requerida cumpriu com
o dever de comprovar que houve a necessidade de
majoração no valor anteriormente ajustado.”
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
Não é necessário que o acórdão aborde todos
os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso de apelação,
bastando que estejam consignadas, de forma motivada e fundamentada, as
razões utilizadas para a resolução das questões postas em litígio. No caso,
todos os pontos devolvidos a este juízo foram apreciados à saciedade, não
havendo, pois, questões a serem sanadas nesta oportunidade.
Com efeito:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1127505-21.2018.8.26.0100/50000
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do
artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no
356, no sentido de ser suficiente a oposição de
embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário
para a viabilidade do recurso extraordinário”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 808, p.
1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1127505-21.2018.8.26.0100/50000
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão e contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do
recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora